Tribunal: TJSP
Processo: 1007484-48.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REPELIDA. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do CPC. No caso, o resultado da análise das provas contrário ao interesse da parte não pode ser confundido com violação ao contraditório

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REPELIDA. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do CPC. No caso, o resultado da análise das provas contrário ao interesse da parte não pode ser confundido com violação ao contraditório e à ampla defesa. Assim, presente o requisito do art. 355, I, do CPC, de rigor o julgamento antecipado da lide, não constituindo este fato a nulidade de cerceamento de defesa ante a não designação de audiência de instrução para a oitiva de testemunhas ou produção de prova pericial, posto que dispensáveis.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - DESCARTE DE EFLUENTES NÃO DOMÉSTICOS POR CAMINHÃO DA SABESP - AÇÃO DE COBRANÇA – APURAÇÃO DA DÍVIDA – LEGALIDADE - RECONHECIMENTO - PROVA DO PAGAMENTO DO DÉBITO PELA RÉ - INEXISTÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Apurado o débito incidente sobre o imóvel de propriedade da recorrente, tem esta o dever de quitar a obrigação, não havendo qualquer ilegalidade na sua apuração, levada a efeito nos termos do Dec. Lei no 41.446/96. Além disso, uma vez que não é possível no direito a prova de fato negativo, caberia à ré comprovar que pagou o valor cobrado na ação, o que não fez, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020245
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007484-48.2020.8.26.0002, da Comarca de Taubaté, em que é apelante RESITEC
SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA, é apelado COMPANHIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE ARAUJO
(Presidente sem voto), ANTONIO RIGOLIN E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007484-48.2020.8.26.0002
3-Voto no 44.725
2
Apelação No 1007484-48.2020.8.26.0002
Apelante : RESITEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.
Apelada : COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO SABESP
Comarca: Taubaté 1a Vara Cível
Juiz (a)
: José Claudio Abrahão Rosa

V O T O No 44.725
PROCESSUAL CIVIL
JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA
PRELIMINAR REPELIDA. O juiz é o destinatário da prova e
deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua
convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do CPC. No
caso, o resultado da análise das provas contrário ao interesse da
parte não pode ser confundido com violação ao contraditório e à
ampla defesa. Assim, presente o requisito do art. 355, I, do CPC,
de rigor o julgamento antecipado da lide, não constituindo este
fato a nulidade de cerceamento de defesa ante a não designação
de audiência de instrução para a oitiva de testemunhas ou
produção de prova pericial, posto que dispensáveis.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA
E COLETA DE ESGOTO - DESCARTE DE EFLUENTES NÃO
DOMÉSTICOS POR CAMINHÃO DA SABESP - AÇÃO DE
COBRANÇA
APURAÇÃO DA DÍVIDA
LEGALIDADE -
RECONHECIMENTO - PROVA DO PAGAMENTO DO
DÉBITO PELA RÉ - INEXISTÊNCIA
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Apurado o débito incidente sobre o imóvel de propriedade da
recorrente, tem esta o dever de quitar a obrigação, não havendo
qualquer ilegalidade na sua apuração, levada a efeito nos termos
do Dec. Lei no 41.446/96. Além disso, uma vez que não é possível
no direito a prova de fato negativo, caberia à ré comprovar que
pagou o valor cobrado na ação, o que não fez, sendo de rigor a
manutenção da sentença que julgou procedente a ação de
cobrança.
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO- SABESP propôs ação de cobrança contra RESITEC
SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.
A r. sentença de fls. 147/148, cujo relatório se adota, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007484-48.2020.8.26.0002
3-Voto no 44.725
3
procedente a ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de
R$239.308,19, atualizado de acordo com os índices IPCA-IBGE e acrescidos
de multa moratória de 2% e juros de 1% ao mês, tudo a contar da distribuição
da ação. Condenou a ré ao pagamento das despesas do processo e dos
honorários advocatícios da autora, arbitrados em 10% do valor da
condenação.
Inconformada, apela a ré, almejando a reforma da decisão (fls.
151/165). Inicialmente, afirma que houve cerceamento de defesa ante o
julgamento antecipado da lide, sem a oitiva de testemunhas e perícia. No
mais, aduz, em suma, que a autora não juntou documentos suficientes aos
autos para comprovar a prestação de serviços indicada na inicial, nem mesmo
um contrato comprovando a relação jurídica entre as partes; que nunca
utilizou os serviços da autora referentes ao descarte de efluentes não
domésticos por meio de caminhão; que a Sabesp demorou muitos anos para
cobrar uma dívida inexistente; que o valor da cobrança é indevido e
exorbitante; que o AR da notificação foi assinado por pessoa desconhecida;
que não houve critérios para a cobrança, a qual não esta devidamente
identificada; que não houve adequada fundamentação da decisão, tudo a
ensejar o acolhimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 235/241.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa. A teor do disposto no artigo 370 do CPC, o juiz não está obrigado a
produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as dos autos já sejam
suficientes para ter formado sua convicção, podendo, assim, indeferir as que
considerar desnecessárias e procrastinatórias.
Conforme evidenciam as provas dos autos, de todo desnecessária a
dilação probatória, seja para a oitiva de eventuais testemunhas, seja para a
elaboração de prescindível perícia, considerando-se que, nos termos do art.
373, II, do CPC, à ré incumbia a impugnação, consistente, da impertinência
dos valores apresentados pela autora e seus cálculos, diga-se, devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007484-48.2020.8.26.0002
3-Voto no 44.725
4
expostos nas provas que instruem a inicial e referentes aos meses em que
perdurou a inadimplência daquela.
Por conseguinte, não se justificava a designação de audiência de
instrução para oitiva de testemunhas ou realização de perícia, posto ser o caso
de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do mesmo
estatuto processual civil. O resultado da análise do conjunto probatório
contrário aos interesses da apelante não pode ser confundido com violação ao
contraditório e à ampla defesa. Assim, de rigor a rejeição da preliminar
levantada.
Propôs a Sabesp ação de cobrança contra a ré, almejando o
reconhecimento da dívida em razão da relação jurídica firmada entre as partes
para prestação de serviços de descarte de efluentes não domésticos, cuja
cobrança refere-se aos meses de junho e dezembro de 2015 e janeiro a junho
de 2016, com a consequente condenação da requerida ao pagamento do
débito, acrescido de juros moratórios e correção monetária.
A ação foi julgada procedente, contra a qual se insurge a ré, mas
seu recurso não merece acolhimento.
Pelas informações contidas no site da Sabesp1, "esgotos não
domésticos" são aqueles provenientes de estabelecimentos comerciais ou
industriais, diversos do tipo de efluente gerado em residências, os quais
devem ter destinação adequada para evitar a contaminação de águas e causar
graves danos ao meio ambiente. A Sabesp possui infraestrutura para receber
os esgotos não domésticos no sistema público e encaminhá-los às Estações de
Tratamento. Neste caso, há a cobrança do "fator K" nas faturas dos
estabelecimentos. Contudo, se a região onde a empresa/indústria está
localizada não possuir sistema público de esgotos ou a ligação não for
possível, a instituição deve armazenar os esgotos em suas dependências e
enviá-los em caminhões a um Posto de Recebimento de Resíduos Líquidos da
Sabesp nas cidades do Interior e Litoral paulista. A hipótese dos autos trata de
coleta de efluentes por caminhão.
Pois bem, a dívida em comento é de natureza propter rem, ou seja,
acompanha a coisa e é de responsabilidade daquele que detém a posse ou
propriedade, que é beneficiário direto pelos serviços prestados. Assim, não há
que se falar em ausência de relação entre as partes. Apurado o débito
1 http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=51

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007484-48.2020.8.26.0002
3-Voto no 44.725
5
incidente sobre o imóvel de propriedade da recorrente, tem esta o dever de
quitar a obrigação, não havendo qualquer ilegalidade na apuração do débito
nos termos do Dec. Lei no 41.446/96, que revogou o anterior de no 21.123/83,
que previa igual método de cálculo.
Registre-se, ademais, que em momento algum a recorrente se
insurgiu quanto ao valor intrínseco da cobrança de forma específica, ou que o
seu estabelecimento industrial não utiliza os serviços prestados pela Sabesp
para coleta de efluentes não domésticos, ou que o RGI apontado nos autos
não corresponde ao de sua responsabilidade.
Pelas faturas juntadas às fls. 72/79, é possível verificar o volume de
"END" ("esgoto não doméstico") coletado pela Sabesp no imóvel da ré e o
respectivo valor do débito que não foi quitado. A forma e o valor do cálculo
do débito do período foram regularmente determinados, nos termos do Dec.
Lei no 41.446/96, razão pela qual devem prevalecer.
Não se pode olvidar que a apelante, em suas razões de recurso, se
limitou a impugnar as contas de consumo de forma genérica, sem
contrariedade específica. Se ela realmente acreditasse haver irregularidade na
aferição dos valores apurados pela autora, deveria apontá-la expressamente e
apresentar os valores e a somatória correta, sendo que desta tarefa não se
incumbiu.
Outrossim, tendo recebido os serviços públicos, prestados por meio
da concessionária autora, incumbia à apelante o competente pagamento,
havendo presunção de cobrança, vez que os documentos juntados com a
inicial demonstram a apuração, mês a mês, do valor devido.
Além disso, caberia à ré alegar fato impeditivo do direito autoral,
ou seja, juntar comprovante de pagamento do débito, nos termos do art. 373,
II do CPC, o que não o fez. De rigor, portanto, a procedência da ação de
cobrança, tal como lançada a sentença, cujos fundamentos adoto
integralmente como razão de decidir, nos termos do art. 252, do RITJSP.
Nos termos do art. 85, §§2o e 11 do CPC, considerando-se a
natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como a atuação
em segundo grau, elevo os honorários advocatícios já fixados em primeiro
grau para 12% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007484-48.2020.8.26.0002
3-Voto no 44.725
6
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator